Tribunal: STF
Processo: Pet 10039
Classe: Pet
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-02
Data de publicação: 2022-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de Petição originária em matéria criminal, submetida a esta Presidência pela Ministra Rosa Weber para fins de análise de prevenção alegada pelos Requerentes, consoante despacho assim fundamentado:



    Apontam os requerentes prevenção à Reclamação nº 38.787, razão pela qual submeto a distribuição do presente feito, a mim efetuada, à consideração do Ministro Luiz Fux, Presidente desta Casa.



    É o relatório do necessário.



    Decido.



    Nos termos do Art. 69 do RISTF, “A distribuição da ação ou do recurso gera prevenção para todos os processos a eles vinculados por conexão ou continência”. 



    Por sua vez, o art. 10 dispõe que “A Turma que tiver conhecimento da causa ou de algum de seus incidentes, inclusive de agravo para subida de recurso denegado ou procrastinado na instância de origem, tem jurisdição preventa para os recursos, reclamações e incidentes posteriores, mesmo em execução, ressalvada a competência do Plenário e do Presidente do Tribunal”.



    In casu, o primeiro processo a tramitar nesta Corte, conexo ao presente feito foi, de fato, a RCL 38.787, de minha relatoria, quando integrava a c. Primeira Turma.



    O feito foi julgado por decisão monocrática, negando seguimento, decisão que transitou em julgado em 29/04/2020, sem recurso para o colegiado.



    Os presentes autos foram distribuídos em 17/11/2021, a impedir sua distribuição à minha relatoria, tendo em vista a regra do art. 67 do RISTF, segundo o qual Far-se-á a distribuição entre todos os Ministros, inclusive os ausentes ou licenciados por até trinta dias, excetuado o Presidente”.



    Consectariamente, inocorrente substituição de relatoria na RCL 38.787, e inaplicável a regra do art. 10, caput, do RISTF, resta afastada a prevenção alegada pelos Requerentes, mostrando-se correta a livre distribuição do presente feito.



    Ex positis, mantenho a distribuição tal como realizada.



    Restituam-se os autos ao gabinete da eminente Ministra Relatora.



    Publique-se.



    Brasília, 02 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente